Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705072-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO MARTINS SANTOS contra o despacho de ID 182041490 (autos de origem), proferido em fase de cumprimento de sentença proposta em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, que determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença está em curso desde 2018; que a parte executada não cumpre os prazos para manifestação; que o Juiz, após impugnação intempestiva do executado, decidiu enviar o autos à contadoria; que os cálculos já haviam sido elaborados pela contadoria judicial; que já houve decisão em 2021 para o pagamento do débito, razão pela qual a matéria está preclusa. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para que haja o indeferimento da impugnação apresentada pela executada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 55743265) Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). Note-se, ademais, que não há que se falar em preclusão quando não houve homologação dos cálculos e, também, não há qualquer irregularidade na remessa dos autos à Contadoria - órgão auxiliar do Juízo - para que sejam prestados esclarecimentos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora